Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002519-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ILMA BRAGA - CPF: 025.809.731-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE VIDEOARTROSCOPIA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a realização de procedimento cirúrgico de videoartroscopia em favor da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para assegurar a realização do procedimento cirúrgico pleiteado; e (ii) definir a adequação da multa diária fixada para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pela promoção do acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

4. Os documentos constantes dos autos demonstram, em sede de cognição sumária, a necessidade do procedimento cirúrgico indicado, diante do quadro clínico apresentado e da expressa prescrição médica.

5. O parecer do NatJus reconhece que o procedimento pleiteado está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e confirma sua pertinência terapêutica para o caso concreto, recomendando atendimento célere pelo ente público.

6. A substituição da multa diária pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas revela-se medida mais eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, além de menos gravosa ao interesse público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A indicação médica corroborada por parecer técnico do NatJus autoriza a concessão de tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS. 2. A multa diária imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio on-line de verbas públicas, como medida mais eficaz para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 6o e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 0000699-15.2012.8.11.0090, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
no 1033041-39.2025.8.11.0015, ajuizada por
ILMA BRAGA
em desfavor do agravante e do Município de Sinop, por meio da qual foi deferida tutela provisória de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso que viabilizasse à parte autora a realização do procedimento de videoartroscopia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária.

Em síntese, o agravante sustenta que o procedimento requerido possui caráter eletivo, conforme parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, razão pela qual não estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, sobretudo diante da ausência de urgência.

Alega, ainda, que o cumprimento imediato da medida imposta representa risco de lesão grave à ordem administrativa, podendo ensejar medidas coercitivas, tais como bloqueio de verbas públicas ou imposição de multa, em descompasso com os princípios constitucionais da legalidade, da eficiência e da moralidade administrativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente revogação integral da tutela de urgência concedida na origem. Subsidiariamente, pleiteia a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, a fim de que seja fixado em, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID 342561856).

Em contrarrazões,
Ilma Braga
pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando o direito fundamental à saúde, a responsabilidade solidária dos entes públicos e a comprovação da necessidade do tratamento médico indicado. Ao final, requer o desprovimento do recurso (ID 355856852).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, opinando apenas pela inclusão da obrigação de renovação periódica da prescrição médica perante o órgão estadual competente (ID 357384379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito à saúde encontra-se previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, os quais impõem aos entes federativos o dever solidário de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a viabilização do procedimento de videoartroscopia em favor da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária.

Extrai-se dos autos que a paciente, ora agravada, com 60 (sessenta) anos de idade, apresenta quadro de rotura complexa no corno posterior e no corpo do menisco medial (CID M23.2), condição que reduz sua mobilidade e compromete sua qualidade de vida. Em razão do quadro clínico apresentado, o médico ortopedista Dr. Pedro Henrique Castelo Branco (CRM 2991 - RQE 1488) prescreveu a realização do
procedimento cirúrgico de videoartroscopia
, a fim de evitar o risco de evolução para artrose.

O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NatJus, por meio do parecer de ID 218001383, juntado aos autos originários, corroborou a pretensão autoral ao consignar que o procedimento pleiteado está incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, além de reconhecer sua pertinência terapêutica para o caso concreto, nos seguintes termos:

“3. Da patologia alegada: Constam relatório médico e exame complementar do agravo alegado. "apresenta rotura complexa no corno posterior e no corpo do menisco medial”, condição ortopédica que compromete de forma significativa sua mobilidade e qualidade de vida. Trata-se de lesão de alta complexidade, frequentemente associada a instabilidade articular e limitação funcional, que,
se não tratada de maneira adequada e tempestiva, tende a evoluir para quadro degenerativo progressivo
.

Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, o pleito deverá ser atendido
com certa brevidade pelo ente público
.”
(g.n)

Nesse contexto, os documentos acostados aos autos evidenciam, em sede de cognição sumária, a necessidade de manutenção da decisão agravada, diante do quadro clínico apresentado pela agravada e da indicação médica expressa quanto à necessidade do procedimento.

Contudo, no que concerne à multa cominatória, é certo que, em hipóteses de descumprimento, sua incidência repercute sobre o erário e, em última análise, sobre a coletividade, sem assegurar, de forma suficientemente eficaz, o adimplemento da obrigação imposta.

Assim, mostra-se mais adequada a substituição da multa diária pela possibilidade de bloqueio on-line de valores em contas públicas, em quantia suficiente à efetivação da obrigação de fazer, por se tratar de medida mais eficaz à tutela do direito à saúde e menos gravosa ao interesse público.

Nesse sentido, confere-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para substituir a multa diária anteriormente fixada pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026